Tribunal: TJMT
Processo: 1027452-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027452-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (AGRAVANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Nativas Buffet e Restaurante EIRELI contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1026202-56.2021.8.11.0041, movido por Churrascaria Boi Grill Ltda. ME, que incluiu a Agravante no polo passivo da execução sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sob o argumento de que haveria provas suficientes de que a empresa agravante geriria a executada original.

2. A Agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, e por inobservância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, além de ausência dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo de cumprimento de sentença sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), quando há alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre empresas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, é cabível em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, e seu procedimento autônomo é dispensável para que o magistrado verifique o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte admite o processamento do IDPJ nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que se observem integralmente o contraditório e a ampla defesa.

6. O que se deve analisar, tal como estabelece o §4a do art. 134 do CPC, é o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, detalhados no art. 50 do CC.

7. A exigência de autuação em apartado apenas para o IDPJ é um formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instauração de um procedimento autônomo para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é desnecessária, sendo admissível seu processamento nos próprios autos do cumprimento de sentença.

2. O magistrado deve analisar o mérito da desconsideração nos próprios autos, verificando o preenchimento dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa do terceiro a ser incluído no polo passivo."
ceiro a ser incluído no polo passivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI
contra a r. decisão interlocutória (ID 198975639 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1026202-56.2021.8.11.0041, que lhe move
CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA ME
.

O Juízo singular deferiu o pedido de inclusão da Agravante no polo passivo da execução, sob o fundamento de que, no decorrer de diversas ações que tramitam entre as partes, "restou suficientemente demonstrado que a executada utiliza a pessoa jurídica NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI [...] para gerir a pessoa jurídica executada", fazendo remissão a uma deliberação similar proferida em outro processo (no 1010096-19.2021.8.11.0041).

Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 306970863), a nulidade da decisão por vício de procedimento.

Alega que sua inclusão no polo passivo da execução, por ser terceira estranha à lide originária, exigiria a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme determinam os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A supressão desse rito, segundo afirma, representa grave violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, argumenta a ausência dos requisitos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil.

Defende que não há nos autos prova robusta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo a decisão fundamentada em presunções genéricas e na indevida inversão do ônus probatório.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma integral da decisão, a fim de que seja afastada sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID 309559382, sustando-se os efeitos do ato judicial recorrido até o julgamento de mérito deste agravo.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 315890381), defendendo a manutenção da decisão. Sustenta que a instauração do IDPJ seria um formalismo excessivo, uma vez que a prova do abuso da personalidade jurídica já estaria pré-constituída nos autos, evidenciada pelo fato de a Agravante operar o fundo de comércio da executada original e arcar com suas despesas processuais.

Aduz, ainda, que a medida visa garantir a uniformidade com decisão proferida em processo conexo e a efetividade da execução, evitando manobras de blindagem patrimonial.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central submetida a esta Corte consiste em definir a legalidade da inclusão de pessoa jurídica, que não participou da fase de conhecimento, no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

A Agravante defende a imprescindibilidade do incidente como garantia do devido processo legal, enquanto o Agravado sustenta que a robustez dos indícios de confusão patrimonial autorizaria a dispensa do procedimento.

A desconsideração da personalidade jurídica, com o advento do novo Código de Processo Civil (CPC/15), ganhou um tratamento mais detalhado e autônomo. É importante notar que este instituto agora está disciplinado no "CAPÍTULO IV" do "TÍTULO II", especificamente denominado "DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA", abrangendo os artigos 133 a 137 do CPC/15, o que representa uma novidade em relação ao CPC/73, que não possuía correspondência similar.

Conforme a redação do artigo 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em qualquer fase do processo de conhecimento, bem como nas fases de cumprimento de sentença e de execução baseada em título executivo extrajudicial.

Assim, a análise a ser realizada, conforme estabelece o § 4o do art. 134 do CPC, deve focar na verificação do cumprimento dos requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Tais pressupostos estão detalhados no art. 50 do CC, cuja redação atualizada pela Lei n. 13.874/2019 especifica as situações que configuram o desvio de finalidade empresarial ou a confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios.

A instauração de um procedimento autônomo exclusivamente para essa finalidade resultaria em um trâmite processual desnecessário, comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional e violando os princípios constitucionais da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. FORMALISMO EXCESSIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Khamila Salgado de Matos contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001420-73.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no bojo do próprio processo executivo. A parte agravante alegou frustração da execução e postulou a desconsideração com base na teoria menor do CDC, visando atingir patrimônio de empresa ligada aos mesmos sócios da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sem impor a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

O modelo de incidentalidade adotado pelo CPC prescinde de autuação autônoma do incidente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, observando-se os artigos 133 a 137 do Código.

A exigência de autos apartados, quando não demonstrada sua real necessidade, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

A jurisprudência consolidada do TJMT admite o processamento do IDPJ no próprio cumprimento de sentença, sobretudo quando presentes elementos indicativos de confusão patrimonial ou dissolução irregular da pessoa jurídica.

No caso concreto, restou demonstrado o esgotamento de medidas executivas e a ausência de bens penhoráveis, o que justifica a instauração do incidente como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

A exigência de autuação em apartado somente se justifica diante de circunstâncias concretas que a imponham, sob pena de formalismo excessivo.

O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente assegurados, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; TJMT, AI no 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025; TJMT, AI no 1011841-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

(N.U 1015061-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA EMPRESA EXECUTADA – PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – APRECIAÇÃO DA POSTULAÇÃO SEGUNDO AS HIPÓTESES DE CABIMENTO – ART. 133 DO CPC/15 E ART. 50 DO CC – RECURSO PROVIDO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

2. O que se deve analisar, tal como destaca o § 4o do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, os quais estão detalhados no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio.

3. Aliás a distribuição de procedimento autônomo apenas para tal finalidade demandaria trâmite processual absolutamente dispensável, comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual.

4. Recurso provido.

(N.U 1005230-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025). (Destaquei)

Desse modo, torna-se inteiramente dispensável a instauração de um procedimento autônomo para que a agravante solicite o levantamento da personalidade jurídica da empresa executada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025